Tribunal: TJMT
Processo: 1029435-19.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029435-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (IMPETRANTE), WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA - CPF: 033.144.519-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DISPARO DE ARMA DE FOGO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊECIA – PEDIDO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019 – ORDEM DENEGADA.

É inadmissível, anacrônica e ilógica a pretensão de celebração de acordo de não persecução penal após o trânsito em julgado da condenação, sobretudo se, ao tempo do recebimento da denúncia, a Lei n. 13.964/2019, que introduziu tal instrumento negocial em nosso sistema processual, ainda não entrara em vigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Walter Zanotto Lopes Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Terceira Vara da Comarca de Juara.

O impetrante relata que, na Ação Penal n. 0001068-26.2015.8.11.0018, que tramitou perante o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara, o paciente foi condenado, em caráter definitivo, pela prática do delito de disparo de arma de fogo, capitulado no artigo 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Assevera que, após o trânsito em julgado da condenação, que ocorreu em 15 de agosto de 2022, após o desprovimento de agravo regimental interposto contra decisão de não conhecimento de recurso especial, os autos, que se encontravam no Superior Tribunal de Justiça, foram devolvidos ao juízo de primeiro grau.

Afirma que, em seguida, considerando que a Lei n. 13.965/2019 entrara em vigor no curso da ação penal, o paciente endereçou, ao impetrado, pedido “
requerendo o OFERECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP
” (
sic
).

Pontua que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar, pugnou pelo arquivamento definitivo dos autos da ação penal, bem como pela instauração do processo executivo de pena, ancorando-se na ausência de previsão legal ou entendimento jurisprudencial apto a autorizar a celebração do referido acordo após o trânsito em julgado da condenação.

Finalmente, informa que o magistrado, acolhendo a manifestação ministerial, indeferiu o pedido do paciente.

Contra tal
decisum
se insurge o impetrante, argumentando, em linhas gerais, que é possível a aplicação retroativa da norma do art. 28-A do CPP, introduzida no Código pela mencionada Lei n. 13.964/2019, reportando-se, nesse sentido, a acórdãos prolatados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos
Habeas Corpus
n. 194.677/SP e 199.180/SC.

Por fim, argumenta que o paciente “
não incorre em nenhum dos óbices que impossibilitam o oferecimento deste benefício, uma vez que: (I) não é possível transação penal, (II) ele não é reincidente, (III) não foi, nos últimos 05 anos anteriores à infração, beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal, transação penal ou suspensão condicional do processo e (IV) nem praticou o crime no âmbito da violência doméstica ou familiar
” (
sic
).

Com tais considerações, pleiteou, liminarmente, a suspensão do início da execução da pena, e, no mérito, requer que se determine a remessa dos autos ao Ministério Público para a propositura de acordo de não persecução penal

(Id. n. 194408692).

Junta documentos (Ids. n. 194408695 a 194411162).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 194617650).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 194914153).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 195866798).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

No entanto, considero que a vertente impetração beira
abuso do direito de petição
, dada a absurdez da pretensão deduzida, principalmente por ter incluído pedido de liminar, instando atuação imediata desta Corte Estadual, em meio a tantos procedimentos de
verdadeira
urgência, nos quais se lida com indivíduos presos, por vezes portadores de enfermidades graves, e outros casos de
verdadeira
seriedade e que realmente demandam tempo e atenção deste Tribunal de Justiça.

Como relatado, o impetrante informa que, na Ação Penal n. 0001068-26.2015.8.11.0018, que tramitou perante o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara,
Walter Zanotto Lopes Barbosa
,
ora paciente foi condenado, em caráter definitivo, pela prática do delito de disparo de arma de fogo, capitulado no artigo 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Assevera que, após o trânsito em julgado da condenação, que ocorreu em 15 de agosto de 2022, após o desprovimento de agravo regimental interposto contra decisão de não conhecimento de recurso especial, os autos, que se encontravam no Superior Tribunal de Justiça, foram devolvidos ao juízo de primeiro grau.

Afirma que, em seguida, considerando que a Lei n. 13.965/2019 entrara em vigor no curso da ação penal, o paciente endereçou, ao impetrado, pedido “
requerendo o OFERECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP
” (
sic
).

Pontua que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar, pugnou pelo arquivamento definitivo dos autos da ação penal, bem como pela instauração do processo executivo de pena, ancorando-se na ausência de previsão legal ou entendimento jurisprudencial apto a autorizar a celebração do referido acordo após o trânsito em julgado da condenação.

Finalmente, informa que o magistrado, acolhendo a manifestação ministerial, indeferiu o pedido do paciente.

Contra tal
decisum
se insurge o impetrante, argumentando, em linhas gerais, que é possível a aplicação retroativa da norma do art. 28-A do CPP, introduzida no Código pela mencionada Lei n. 13.964/2019, reportando-se, nesse sentido, a acórdãos prolatados pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos
Habeas Corpus
n. 194.677/SP e 199.180/SC.

Por fim, argumenta que o paciente “
não incorre em nenhum dos óbices que impossibilitam o oferecimento deste benefício, uma vez que: (I) não é possível transação penal, (II) ele não é reincidente, (III) não foi, nos últimos 05 anos anteriores à infração, beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal, transação penal ou suspensão condicional do processo e (IV) nem praticou o crime no âmbito da violência doméstica ou familiar
” (
sic
).

Com tais considerações, pleiteou, liminarmente, a suspensão do início da execução da pena, e, no mérito, requer que se determine a remessa dos autos ao Ministério Público para a propositura de acordo de não persecução penal

Apesar dos argumentos do impetrante, a situação é de singeleza ímpar.

Com efeito, o acordo de não persecução penal é ferramenta transacional positivada em nosso sistema – ao menos em termos de legislação processual propriamente dita – pela Lei n. 13.964/2019, e que fica à disposição do Ministério Público – e não do Poder Judiciário – como meio de evitar uma complexa, morosa e custosa movimentação da máquina judicial quando preenchidos certos requisitos e quando o representante do
parquet
reputar tal medida como suficiente para a tutela do interesse público.

Ademais, como bem observado pelo representante ministerial que oficia perante o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara, não há previsão legal para a possibilidade de acordo de não persecução penal após o trânsito em julgado da condenação, o que, aliás, seria um absoluto contrassenso, verdadeira falência lógica de nosso sistema processual.

Outrossim, se o próprio
parquet
já se manifestou em sentido contrário à celebração do acordo, parece-me ainda mais despropositado oportunizar ao
dominus litis
que proponha tal avença, sobretudo agora que já viu chancelada, em caráter definitivo, a pretensão condenatória. Afinal, o Ministério Público é o titular da ação penal pública e somente a ele cabe avaliar a pertinência da propositura do acordo.

A propósito, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO – PRETENSÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À AVENÇA – INICIATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE PELO PARQUET – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não cabe ao Poder Judiciário, muito menos ao réu, mas tão somente ao Ministério Público, como titular da ação penal pública, avaliar a pertinência da propositura do acordo de não persecução penal, inexistindo direito subjetivo do acusado à celebração da avença
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1021173-80.2023.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7.11.2023; data da publicação: 14.11.2023).

Diga-se de passagem que o raciocínio empregado pela Suprema Corte nos precedentes citados pelo impetrante não se amolda à espécie. No primeiro (
HC
n. 194.677/SP), tratava-se de ação penal
em curso
por tráfico de drogas, mais precisamente na etapa de alegações finais, quando o próprio Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ensejando, segundo o STF, modificação significativa da imputação, possibilitando o acordo. No segundo (
HC
n. 199.180/SC), tratava-se de ação penal
no curso da qual
fora pleiteada a celebração da avença; após a negativa do procurador da República que atuava no caso, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal opinou favoravelmente à realização do acordo, porém, a essa altura, a condenação já transitara em julgado. Já no caso dos autos, como visto, o paciente somente pleiteou a realização do acordo
após
o trânsito em julgado da condenação.

Na realidade, a orientação jurisprudencial que verdadeiramente se aplica à espécie é aquele que concilia o princípio da retroatividade da lei penal benéfica com o princípio do
tempus regit actum
, como se observa em diversos julgados das Cortes Superiores.

Para melhor ilustrar tal posicionamento, trago à colação precedente recente do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. TESE DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA COMPATÍVEL COM O POSTULADO TEMPUS REGIT ACTUM. ALINHAMENTO COM A POSIÇÃO ADOTADA PELA PRIMEIRA TURMA DO STF.

1. Levando em consideração a natureza jurídica da norma em debate, não há falar em direito à retroatividade da lei processual, notadamente ante a observância do postulado tempus regit actum.

2.
A Lei n. 13.964/19 (com vigência superveniente a partir de 23/01/2020), na sua parte processual, é dotada de aplicação imediata. Diante disso, aliás, como ocorre com a legislação processual penal em geral, vigora o princípio do tempus regit actum - nos termos do próprio art. 2º do CPP: ‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’
. [...] No presente caso, não estão preenchidos os requisitos legais para a formulação do ANPP (art. 28-A do CPP), uma vez que a denúncia foi recebida no dia 06/10/2017, antes, portanto, da entrada em vigor da referida lei, que ocorreu em 23/01/2020, motivo pelo qual não se mostra cabível a propositura de tal acordo. [...] A conclusão adotada na origem se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que
a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela agravante, porquanto a denúncia foi recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019
(AgRg no REsp n. 1.977.203/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 12/6/2023).

3. Quanto à aplicação do ANPP, a jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que,
considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio tempus regit actum em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.319.986/PA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021) - (AgRg no HC n. 642.819/SC, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 17/11/2022).

4. O entendimento de ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte Superior está em sintonia com a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

5. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘
o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia
’ (HC 191464 AgR, de minha relatoria) - (HC 227284 AgR/SP, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/6/2023).

6. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 15.8.2023; data da publicação: 21.8.2023)

Convém registrar que, no caso dos autos, a denúncia foi recebida em 2 de julho de 2015, muito antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.

Nesse contexto, revela-se irretocável a fundamentação de que se valeu o impetrado para indeferir o pedido do paciente,
in verbis
:

“(...)
aceitar a realização de ANPP mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória seria o mesmo que fulminar o referido instituto penal que veio justamente para desafogar o Judiciário.

Ora, se o réu pode entabular o ANPP mesmo após o trânsito em julgado obviamente que ninguém mais irá aceitar o benefício antes deste marco processual, pois será vantajoso aguardar eventual sentença absolutória ou de prescrição. Caso não ocorra, ainda teria o réu o ‘plano B’ de aceitar o ANPP, colocando a perder todo o trabalho do sistema de justiça
” (Id. n. 194411161, p. 1).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023